Tribunal: TJMT
Processo: 1012548-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TERCEIRO PREJUDICADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESCISÃO CONTRATO COMPRA E VENDA – RETORNO AO STATUS QUO - REINTEGRAÇÃO POSSE – PEDIDO DE INDIVIDUALIZAÇÃO – DEMARCAÇÃO DA ÁREA –DÚVIDA ACERCA DA CORRETA LOCALIZAÇÃO – MANDADO QUE NÃO CIRCUNSTANCIA COM PRECISÃO A EXTENSÃO ESPACIAL DO IMÓVEL OBJETO DO CUMPRIMENTO – REFAZIMENTO COM OBSERVAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
Se pelo conteúdo da descrição lavrada no mandado pelo Sr. Oficial de Justiça não se visualiza, com razoável compreensão, a extensão espacial do imóvel objeto do cumprimento do mandado de reintegração, é caso de prover o recurso a fim de que seja refeito o cumprimento do mandado - à critério do juízo com eventual assessoria técnica.
Hipótese em que o levantamento técnico terá por objeto apenas a linha que limita com o agravante, porquanto o agravado já foi efetivamente reintegrado na área de aproximadamente 800ha, inclusive georreferenciada em nome do requerido na ação de rescisão de contrato objeto da execução, contra quem a sentença produz seus naturais efeitos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012548-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (AGRAVANTE), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (AGRAVADO), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (AGRAVADO), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (AGRAVADO), SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA (AGRAVADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (PROCURADOR), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (PROCURADOR), OLIANA DO PRADO OKA - CPF: 468.503.251-91 (AGRAVADO), YOSHIKASU OKA - CPF: 004.638.788-92 (AGRAVADO), MARINO JOSE FRANZ - CPF: 430.885.119-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIANA DO PRADO OKA - CPF: 468.503.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESCISÃO CONTRATO COMPRA E VENDA – RETORNO AO STATUS QUO - REINTEGRAÇÃO POSSE – PEDIDO DE INDIVIDUALIZAÇÃO – DEMARCAÇÃO DA ÁREA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO - QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se atestada a perfeita localização da área descrita na matrícula que originou as matrículas questionadas pelos na fase de conhecimento da ação de rescisão contratual, não há fundamento jurídico relevante para, em sede de cumprimento de sentença, acolher pedido de individualização/demarcação desta mesma área.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: OLAVO DEMARI WEBBER

AGRAVADO: ED UILSON ALVES DA SILVA, EDINAMAR ALVES CORREIA, RINALDO ALVES DA SILVA, SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA
PROCURADOR: SERGIO ANTONIO MEDA, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Olavo Demari Webber
,
como terceiro prejudicado
, contra decisão que no Cumprimento de Sentença no 317-73.2018.811.0005, movido por
Ed Vilson Alves Da Silva, Edinamar Alves Correia da Silva, Rinaldo Alves Silva, Sandra Regina Rangel Silva, Yoshicasu Oka e Oliana do Prado Oka,
indeferiu
pedido de

localização e demarcação em solo das matrículas nos 26.087 e 26.088.

Afirma que a controvérsia sobre a localização das matrículas 26.087 e 26.088 ocorre desde o processo de conhecimento, porque os autores nunca tiveram posse sobre referidos imóveis.

Assegura que apesar de ter sido certificado por oficial de justiça imissão de (fls. 346v/347 - datada de 22/08/2018), além de não ter sido cumprida, nem certificada no local correto, atinge parte da “Fazenda Crioula” de posse do Agravante.

Reclama o desacerto da decisão porque apenas a descrição das matrículas não é suficiente para constatar a localização e demarcação
em solo
dos imóveis, sem acompanhamento técnico.

Afirma que a imissão na posse “ideologicamente falsa” foi lavrada às fls. 346v/347, e no papel abrange a totalidade da “Fazenda Flor da Mata” com aproximadamente 800ha, pertencente aos Réus e aproximadamente 1.150ha da “Fazenda Crioula” de posse do Agravante.

Assegura que as matrículas nos 26.087 e 26.088 não se localizam nos locais percorridos pela Oficial de Justiça, caso em que a certidão do Oficial, no sentido de que houve imissão de posse é uma fraude.

Reclama que mesmo com as atas notarias, certidões, georreferenciamento, que comprovam o alegado, foi deferido o pedido para que o arrendatário do Agravante, Sr. Marino José Franz, deposite em juízo os valores do arrendamento do imóvel.

Reclama, no entanto, que o único condenado a indenizar os Autores na presente demanda são os Réus (Yoshicasu e Oliana), não podendo a sentença alcançar terceiros (art. 506 do CPC), ou seja, o Sr. Marino José Franz e o Agravante.

Justifica que seu pedido para demarcação das áreas não altera coisa julgada como erroneamente entendeu o magistrado, que confunde “perímetro constante de matrícula” com “demarcação em solo”.

Sustenta que apenas pretende é
que o perímetro constante nas matrículas seja localizado e demarcado no solo, o que não foi feito nos autos
.

Postula a reforma da decisão a fim de que seja determinada a localização e demarcação da área das matrículas nos 26.087 e 26.088, por técnico, e se durante o procedimento for constatado que as matrículas se assentam sobre área de posse de terceiro (Agravante), seja respeitado o disposto no art. 506 do CPC.

De igual modo,

requer o provimento do agravo para reformar as decisões agravadas de fls. 466 e 515/516v, a fim de que seja indeferido o pedido para o Sr. Marino José Franz efetue o depósito do arrendamento referente à safra 2018/2019, nos termos dos artigos 141 e 506, ambos do CPC, bem como, por não informar a decisão a quantidade a ser depositada.

Contraminuta apresentada por Ed-Uilson Alves da Silva e outros, pelo desprovimento do agravo, porquanto a controvérsia já foi decidida e esclarecida nos julgamentos do RAC 104781/2017, RAI 1008005-84.2018 e Exceção de Suspeição 1010206-49.2018 (ID 16845451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020